Tribunal: TJDFT
Processo: 0711344-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0711344-55.2020.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: ANDRE LUIZ DE PAULA ALMEIDA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA: FACA DA STAINLESS STEEL (IDEA) COM CABO NA COR PRETA E BRANCA (LCP, ART. 19). CONTUNDÊNCIA DA PROVA SUBJETIVA. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DO DIREITO AO SILÊNCIO NA FASE INVESTIGATIVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PREJUÍZO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta infracional consistente em trazer consigo, em 20.12.2020, por volta das 10h, na via pública das proximidades da rodoviária do Gama, Setor Central, Gama/DF, arma branca (uma “faca da Stainless Steel IDEA” com cabo na cor preta e branca – id 39068494). II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares), e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 5.124/2020 – id 39068496, p. 1/5; Auto de Apreensão n. 556/2020 – id 39068494). Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas F.E.A.A. e V.B.L.R.A. (id 39069419 e id 39069420), os quais confirmaram que, no dia dos fatos, foi encontrada uma faca com o acusado (na “manga” de sua blusa de frio), o qual teria declarado que a usava para a sua defesa. III. Outrossim, ainda que o réu, em juízo, tenha afirmado não se recordar dos fatos narrados na denúncia (ID 39069430), ele, em sede investigativa, teria dito que: (a) estaria com a faca para se defender, porquanto teria saído da cadeia e teria muita gente querendo matá-lo; (b) deseja fazer uma “vingança” e pretende realizá-la com faca; (c) não adiantaria apreender a faca, pois iria arrumar outra (id 39068496, p. 3). IV. Ademais, a versão dos fatos apresentada em juízo pelo recorrente (usaria a faca para a realização de artesanato em “durepoxi” ou madeira) mostra-se isolada do acervo probatório a não respaldar a tese de atipicidade da conduta. V. Entrementes, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do magistrado, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017. VI. Concernente à ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio, o STJ tem posicionamento no sentido de se tratar de nulidade relativa, a qual depende da comprovação do efetivo prejuízo (6a Turma, AgRg no HC 666.810/MG, DJe 04/10/2021). VII. No caso concreto, a despeito de o recorrente não ter sido advertido desse direito ao tempo das suas declarações prestadas na unidade policial (fase investigativa), não se constata qualquer prejuízo processual, na medida em que a fase instrutória permitiu a produção dos depoimentos das testemunhas, seguidos do devido interrogatório do acusado, a par da prova objetiva (Auto de Apreensão). Observados os primados do efetivo contraditório e da ampla defesa, dentro de um ambiente propício e seguro (instrução presencial), em que foram fornecidos elementos suficientes de garantia (Lei 9.099/95, artigos 62 e 65). VIII. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 19 do Decreto-lei 3.688/41 (LCP). Pena celular razoavelmente fixada (um mês e dez dias de prisão simples). IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.” O recorrente aduz que o acórdão vergastado teria violado o direito ao silencio previsto no art. 5o, inciso LXII da Constituição Federal e que a falha procedimental deve ser considerada antes da atribuição da conduta delitiva. Argumenta, ainda, que o mero porte de “arma branca” não é capaz de atestar o dolo necessário para caracterização do tipo penal. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento de repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário ARE 901623 (tema 857), conforme ementa ora transcrita: “CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico.” Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, a suspensão do processo é medida que se impõe em razão de expressa determinação legal do art. 1.030, inciso III, do CPC, até o final julgamento do agravo em recurso extraordinário paradigma de no 901.623. Determino a suspensão do curso processual até julgamento definitivo do recurso acima declinado, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC. Brasília, 24 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito